Tribunal: TJDFT
Processo: 0000009-85.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL. TESTEMUNHA PRESENCIAL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. ERRO MATERIAL RELATIVO À CONTRAVENÇÃO PENAL. PRISÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual dos acontecimentos, e que mais provas dos autos (depoimento testemunhal) reforçam os seus depoimentos, não se mostra cabível o pleito absolutório feito pela defesa, devendo a condenação do réu ser mantida, nos exatos termos da sentença.
2. A fração de 1/6 para o aumento da reprimenda em relação a cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é razoável e proporcional, devendo ser aplicada, salvo se houver fundamentação específica, para majoração em patamar superior.
3. Não há qualquer óbice para a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, à contravenção penal.
4. A sentença, por erro material, fixou pena de detenção para a contravenção penal, quando a pena correta prevista é de prisão simples. Trata-se de erro material, que deve ser retificado para que conste pena de prisão simples.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena e corrigir erro material.